Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0702013-22.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Educação do DF, para assegurar a posse da impetrante no cargo de Professora de Língua Portuguesa, decorrente do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária – edital 53/23. Nos termos do despacho id 55246121: Considerando-se que a declaração sob o id 55121699, noticia o prazo mínimo da conclusão do curso de Licenciatura em Letras – Inglês em 20/04/2024, manifeste a impetrante, justificadamente, em que consiste seu interesse processual, levando-se em conta a impetração do presente mandamus com base em suposta conclusão de curso e atraso na expedição do diploma, o que a impediria de apresentar a documentação necessária à nomeação e posse no cargo de professora de Língua Portuguesa, aprazada para o dia 23 de janeiro do corrente ano. Advirto que o silêncio será interpretado como perda superveniente do interesse no writ. Prazo: 10 dias. A impetrante não se manifestou (id 55825520). 2. A falta do necessário esclarecimento enseja o reconhecimento da ausência de interesse no mandamus. Posto isso, indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I c/c RITJDFT 226, I). Defiro a gratuidade requerida. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 31/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator